Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-43.2024.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000902-43.2024.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DOUGLAS GUIMARAES JANTARA - CPF: 038.636.081-27 (RECORRENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BIANNY SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 019.075.892-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY CAROLINE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 007.101.272-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR ZEFERINO - CPF: 030.942.699-58 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 065.566.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI FERREIRA SANTOS - CPF: 021.642.892-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BETTE BENTO - CPF: 766.537.062-49 (VÍTIMA), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000902-43.2024.8.11.0088

RECORRENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGÍTIMA DEFESA. CARÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA NA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP). Sustenta, em preliminar, nulidade da decisão por excesso de linguagem e, no mérito, a ocorrência de legítima defesa, a necessidade de exclusão das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) aferir se estão presentes provas cabais de legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (iii) examinar a viabilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia não incorreu em excesso de linguagem, tendo se limitado à análise dos indícios de autoria e da materialidade, sem emitir juízo condenatório ou linguagem valorativa que comprometa a imparcialidade do Tribunal do Júri.

A excludente de legítima defesa não se mostra manifesta diante da aparente desproporcionalidade da reação e o contexto dos disparos, o que inviabiliza reconhecê-la nesta fase processual.

A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da pronúncia quando comprovado que houve desentendimentos prévios entre o recorrente e a vítima.

A qualificadora do uso recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A prisão preventiva encontra-se justificada em fundamentos idôneos – gravidade concreta do crime e no histórico do recorrente, que responde inclusive por outro crime da mesma natureza –, não havendo elementos novos que autorizem a revogação da medida.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita à análise dos indícios de autoria e da materialidade, sem antecipação de juízo condenatório. 2. A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de pronúncia sem prova cabal e inequívoca. 3. A existência de prévio desentendimento entre o réu e a vítima arrefece a futilidade do crime. 5. A qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, ante o ataque surpresa perpetrado. 5. A persistência dos fundamentos da prisão preventiva justifica mantê-la na sentença de pronúncia".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 413, §1o; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.801.523/AL; STJ, AgRg no RHC n. 218.256/GO; TJMT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000902-43.2024.8.11.0088

RECORRENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Douglas Guimarães Jantara, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) há excesso de linguem na pronúncia, pois, “
o juízo sentenciante antecipou juízo de certeza típico da sentença de mérito, desbordando de sua função legal de mero juízo de admissibilidade
”; 2)
“o acusado agiu em legítima defesa própria e de terceiro, em resposta imediata a um ciclo de violência armada que evoluía em progressão criminosa e culminaria, de forma inevitável, em letalidade, caso não fosse contido”;
3) devem ser decotadas as “
qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2o, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), por inexistência de suporte fático-jurídico mínimo”;
4) tem “
o direito de recorrer em liberdade, porquanto o recorrente, desde o ocorrido, imediatamente se dirigiu à Delegacia de Polícia, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e entregou a arma supostamente utilizada no fato, prestando todas as informações necessárias e colaborando integralmente com as investigações, sobretudo diante do caráter não definitivo da decisão de pronúncia
”. Além disso, não há “
título judicial idôneo a fundamentar a segregação cautelar
” (Id. 297722020 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 297722022 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
308359365 - pág.1- 28).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000902-43.2024.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR
EXCESSO DE LINGUGAGEM

O recorrente

invoca a nulidade da sentença, aduzindo que
há excesso de linguem, pois, “
o juízo sentenciante antecipou juízo de certeza típico da sentença de mérito, desbordando de sua função legal de mero juízo de admissibilidade”.

A preliminar não prospera.

Eugênio Pacelli, com propriedade, doutrina que “
o excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria
” (Curso de Processo Penal, 24a edição, Ed. Atlas, pág. 917 –
e-book
).

A sua vez, Guilherme de Souza Nucci esclarece: “
se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág.1472 –
e-book
).

No caso
sub examine
, após o cotejo das provas, o magistrado sentenciante se limitou a apontar que a instrução preliminar demonstrou a materialidade e forneceu elementos quanto à autoria, especialmente em decorrência da confissão do réu, verbis
:

[...]
a
materialidade
delitiva está demonstrada nos autos, podendo ser extraída do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico, termo de exibição e apreensão, perícia realizada no veículo da vítima, laudo de necropsia, certidão de óbito, vídeos extraídos da câmera de segurança do local onde ocorreu os fatos, relatório de investigação preliminar e pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e durante a instrução em Juízo.

Sobre a autoria, tenho que a prova dos autos é linear e segura em demonstrar a autoria do acusado no crime denunciado, conforme será demonstrado adiante.

[...]

Diante da prova testemunhal colhida em sede policial e em juízo, entendo que não há controvérsias acerca da autoria no homicídio narrado na denúncia
.

As testemunhas ouvidas relataram, de forma uníssona
, que a vítima teria se alterado anteriormente aos fatos, pois não queria pagar por um dos serviços do bar, momento em que se exaltou e iniciou uma briga no local.

Ademais, continuaram a relatar que, momentos depois, a vítima teria saído do estabelecimento e quando retornou ao bar, já estava em posse de uma arma de fogo, oportunidade em que novamente iniciou uma briga generalizada, momento em que agrediu a proprietária do bar com o objeto.

Por fim, retira-se do depoimento das testemunhas Oscar Zeferino, Queila Nascimento e Humberto Andrade que o acusado foi o autor dos disparos que ocasionou a morte da vítima
.

Além dos relatos das testemunhas, o acusado, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva perante este Juízo
.

Ainda, a fim de corroborar com as provas já produzidas, é possível perceber como ocorreu toda a dinâmica que levou à morte da vítima, conforme se extrai dos vídeos extraídos da câmera de segurança do local, anexados em id. 154422248 e id. 154422250.

Pelas mídias juntadas, verifica-se que, de fato, a vítima José Bete volta ao bar extremamente alterado e passa agredir a dona do estabelecimento. Porém, ao ser desarmado por uma terceira pessoa que estava no local, a vítima decide ir embora e
, quando já estava com o seu veículo em movimento, o acusado aparece e efetua vários disparos em sua direção, sendo estes, a causa eficiente de sua morte
.

Diante do cotejo probatório produzido, a pronúncia de DOUGLAS GUIMARAES JANTARA

é medida que decorre dos fortes indícios de autoria delitiva, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo e pelos vídeos extraídos da câmera de segurança do local, onde flagraram toda a prática delitiva, apontando o acusado como sendo o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

Outrossim, ao contrário do que a defesa alega, entendo que a tese de legítima defesa própria e de terceiro, não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, conforme as testemunhas e as imagens captadas por câmeras próximas ao local, no momento dos disparos, a vítima já não representava ameaça iminente ao acusado ou a terceiros, encontrando-se já no interior de seu automóvel, aparentemente desarmada e em via de se retirar do local.

A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, agressão atual e injusta, situação que não restou evidenciada no presente caso. Ao contrário, os indícios sugerem que a ação do acusado foi reativa a uma situação já encerrada,
afastando-se, assim, qualquer excludente de ilicitude em sede de juízo de prelibação
[...].

Quanto às qualificadoras, registrou:

Sobre as qualificadoras atribuídas ao delito, ressalto que, somente é cabível a exclusão, quando a sua incidência for manifestamente descabida ou improcedente.

[...]

Delimitados esses vértices de interpretação, verifica-se que quanto à qualificadora do inciso II (
motivo fútil
), esta é manifestamente pertinente, eis que, ao que tudo indica, o acusado teria matado a vítima em razão de uma discussão prévia motivada pela recusa de José Bette em efetuar o pagamento de sua consumação no estabelecimento Dalas Bar, o que motivou uma briga generalizada.

Sobre a qualificadora do inciso IV (
emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima
), entendo que esta também merece ser mantida, pois, conforme se extrai do laudo de necropsia anexado em id. 154458190 a vítima foi atingida pelas costas com 03 tiros provocados por arma de fogo.

Assim, considerando que os projéteis atingiram as costas da vítima, presume-se que esta não teve qualquer chance de defesa, além do fato de que, aparentemente também estava desarmada na hora do ocorrido.

Diante disso, entendo que as qualificadoras merecem ser mantidas, a fim de que o Conselho de Sentença exerça sua competência por inteiro, deliberando acerca da imputação delitiva na forma como apresentada [...]
(Id. 297722012 - pág. 1-16).

A inexistência de juízo determinante a respeito da conduta atribuída ao recorrente arrefece a nulidade alardeada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA
. QUALIFICADORA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL.

1. Prevê o § 1o do art. 413 do CPP que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

2
. A sentença de pronúncia fundamentou a materialidade delitiva no laudo de exame de corpo de delito e a autoria em "depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal, acrescidos da confissão do acusado", os quais seriam "suficientes para gerar a convicção quanto à autoria da prática delitiva".
Ausente juízo peremptório sobre os fatos imputados ao acusado, utilizando-se a sentença de pronúncia de linguagem comedida. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.801.523/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. INÉPCIA DA INICIAL. QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SÚMULA 284/STF.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

2.
A decisão de pronúncia abordou apenas os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nas provas apresentadas e na confissão qualificada, de modo que não se observa incursão demasiada no exame do conjunto probatório
, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.761.586/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 21/6/2019).

Deste tribunal invoco os seguintes arestos:

[...] Quanto ao excesso de linguagem, constatou-se que a decisão de pronúncia se restringiu à análise dos indícios de autoria e da materialidade, afastando teses defensivas sem emitir juízo condenatório, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 413 do CPP. [...] Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando esta se limita à análise de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, sem inclinações condenatórias. [...]
(TJ/MT, N.U 1000349-85.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

[...] “Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP” (TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040). [...]
(TJ/MT, N.U 1007375-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou ao réu o crime homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 17 de abril de 2024, por volta das 21h20min, em via pública, especificamente na Rua Anete Terezinha Zorzi Ferreira, em Aripuanã/MT, o denunciado DOUGLAS GUIMARÃES JANTARA, consciente e de forma voluntária, imbuído de animus necandi (vontade de matar), causou os ferimentos que foram causa posterior da vítima José Bette Bento, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2024.114778, Laudo Pericial e mapa para localização de lesões id. 154458190 e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que em momento anterior aos fatos a vítima havia se recusado a realizar o pagamento de R$ 400,00 pela consumação no estabelecimento Dalas Bar, o que causou uma discussão que envolveu a vítima e o acusado, resultando na expulsão da vítima do local.

Após alguns minutos, a vítima retornou ao estabelecimento portando uma arma de fogo (Garrucha Cal. Calibre 32) e iniciou uma nova discussão entre as partes, incluindo com a proprietária do comércio, Sra. Queila, a qual foi agredida pela vítima, somente cessando as agressões quando terceiros intervieram e retiraram a arma de fogo da vítima.

Após ser desarmada, a vítima foi até o seu veículo para deixar o local, momento em que o acusado, na posse de arma de fogo, direcionou-se até o veículo da vítima e efetuou 9 disparos de arma de fogo (Pistola Taurus, brasil - Cal. .380) contra a vítima que estava em seu interior, com a intenção de ceifar a sua vida.

Em razão dos disparos efetuados pelo denunciado a vítima veio a

óbito, conforme laudo id. 154458190.

O crime foi cometido: (i) por motivo fútil, em razão de o acusado ter matado a vítima por uma discussão prévia motivada pela recusa da vítima em efetuar o pagamento de sua consumação no estabelecimento Dalas Bar; (ii) com emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, vez que o denunciado efetuou 9 disparos contra o veículo da vítima, que estava desarmada e de costas para o denunciado, o que impossibilitou que o ofendido pudesse se defender
.

[...]
(
Id.
297721871 - pág. 1-3).

Como visto, a

materialidade e a existência de

indicativos da autoria delitiva não são questionadas pelo recorrente; contudo, sustenta que agiu em ‘legitima defesa própria e de terceiro’.

Como se sabe, nesta fase processual, a excludente de ilicitude (art. 25 do CP) somente pode ser reconhecida,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
,
como alerta a doutrina:

“
P
ara que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3a ed. Ed. RT, pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...] Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da co3mpetência constitucional dos jurados prevista no art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.722.332/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. A desclassificação do delito de homicídio para outro de competência do juiz singular requer provas seguras de ausência de animus necandi". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

As provas produzidas não permitem concluir, sem eiva que duvida, que o réu agiu em legítima defesa própria e de terceiros.

De acordo com Oscar Zeferino, naquele dia, todos estavam no Dalas Bar, sendo que, em determinado momento, a vítima – que estava embriagada – se desentendeu com a proprietária, porque não queria pagar a conta.

Assim, algumas pessoas – inclusive o réu – interviram e ela foi embora.

No entanto, pouco depois, a vítima retornou ao estabelecimento

armada e outra confusão aconteceu, sendo que Queila foi agredida.

De acordo com a testemunha, em seguida, conseguiu desarmar a vítima e pediu que ela deixasse o local.

Quando José Bette já estava no carro indo embora, foi alvejada pelos disparos desferidos pelo réu.

Na instrução processual, a testemunha expôs a dinâmica dos acontecimentos, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor se recorda dos fatos?

T: A data correta eu não posso afirmar, mas eu prestei depoimento no outro dia, né?

MP:

Certo, o senhor chegou a presenciar os fatos?

T: Sim.

MP:

Pode falar o que o senhor se lembra, por favor?

T: Na realidade, foi um conflito, né?, então, mas assim, iniciou, gerou no início e depois...

MP: Qual foi a motivação inicial da briga entre eles?

T: A motivação, eu creio que foi por causa de álcool, de bebida.

MP: Os dois estavam embriagados?

T:

Eu acredito que os dois.

MP:

Certo, e o que aconteceu, a vítima, o José Bette, chegou a discutir com o Douglas antes?

T:

Teve uma discussão antes.

MP: A discussão foi onde, dentro do estabelecimento ou lá fora?

T:

Teve dentro e fora
.

MP: Só para eu entender, o Douglas, ele é o quê, ele fazia o quê lá?

T: Não, acho que ele era cliente lá.

MP: Ele era cliente, segurança, alguma coisa?

T:

Não, acredito que ele era cliente.

MP:

[...] e a discussão, o senhor sabe o que eles discutiram lá dentro?

T: Na realidade, eu não posso falar, porque estava o som alto, né?,

assim, era um momento de festa, porque o ambiente era bem acessível para festa mesmo lá, de praxe lá.

MP: Certo, essa discussão que teve dentro do estabelecimento evoluiu para vias de fato, agressões ou não?

T: Eu acredito... eu não vi, eu acredito que teve um empurrão, na realidade, teve uma situação lá, no momento que eu vi a discussão, está gravado até doutor, eu acredito que teve uma discussão, eu não vi o empurrão, diz que ele empurrou...

MP: Quem empurrou quem?

T:

O Douglas diz que o Zé Bette empurrou, posso falar Zé Bette, que é o apelido dele, né?

MP: Zé Bette é a vítima.

T:

É a vítima, ele saiu, eu percebi, ele foi em casa e buscou uma arma, na realidade.

MP: Certo, o que aconteceu depois?

T
: Depois ele chegou, eu tinha acertado lá a despesa, que a gente estava fazendo até um negócio, a gente estava comercializando, ele tinha um lote lá e eu tinha um lote aqui, daí nós estávamos trocando e tinha um carro e tal, e aí aconteceu o seguinte, aí ele chegou e, acho que até no vídeo fala: “cadê o grandão”,

aí, no minuto que aconteceu isso, a dona do estabelecimento foi para apaziguar, ele pegou ela pelos cabelos [...], agrediu ela, eu tentei apaziguar e tal, e no minuto que estava, ele se evadiu do local, porque, acho que estava cuidando da própria vida, sei lá,

porque o Zé Bette veio armado mesmo
.

MP: Depois que ele saiu, que teve essa briga entre a vítima e essa moça, o que aconteceu depois?

T:

Depois, na realidade, o que acontece, o que vou falar para o senhor, eu tentei apaziguar a situação, né?, para não existir perigo de morte, essas coisas, que eu sou contra esse tipo de atitude, aí aconteceu que eu acabei desarmando ele, na realidade
.

MP:

Então, vocês conseguiram desarmar a vítima?

T:

Sim, tirei, o vídeo mostra claro isso aí
.

MP: Foi o senhor que tirou a arma de fogo da mão da vítima?

T: Sim
.

MP: Em seguida, a vítima já estava desarmada, o que aconteceu?

T: Ele saiu e veio para o carro
.

MP: [...]?

T: Ele estava até com a porta aberta, conforme mostra o vídeo, aí em seguida deu uma situação que eu acho que foi uma fatalidade, né?, eu, até na hora, quis apaziguar,

eu falei para o Zé Bette o risco, porque eu achei que a polícia ia vir ou alguma coisa, falei: “vai embora, vai embora”, que a gente estava tomando junto, não estou falando que nós não estávamos, a gente estava tomando junto mesmo, a gente estava de festa, a gente estava comemorando um negócio que ia ser feito no outro dia, aí

deu a fatalidade que aconteceu aquilo lá, né?, que dá de ver na própria filmagem.

MP: Quando a vítima já estava desarmada, ela já estava deixando o local, correto?

T: Estava
.

MP: Aí, nesse momento, o acusado Douglas, ele surge com a arma de fogo, essa parte chegou a ver não?

T: Então, eu percebi no minuto que ele passou por mim [...], eu ergui a mão, ergui a mão e a pistola, a garrucha não estava...
eu não estava com a garrucha no punho, eu estava com ela no meio, aí eu ergui a mão, ele pegou
, eu acho que apreensivo, aí eu ergui a mão, que eu não queria confusão, entreguei,
aí

depois ele continuou a situação
.

MP:

Quando ele se aproximou da vítima, a vítima já estava deixando o local de carro ou estava com o carro parado?

T: Já estava dentro do carro, já estava saindo
.

MP: Nesse momento, o Douglas efetuou quantos disparos?

T: Eu não posso recordar.

MP: Mais ou menos, foi apenas um disparo ou foi mais de um disparo?

T:

Foi mais de dois.

MP: Mais de dois?

T: Mais de dois, três.

MP: Quando a vítima já estava deixando o local?

T:

Sim
.

MP:

Depois, quem prestou auxílio à vítima?

T: Na realidade, daí eu fui lá, eu já tinha acertado a despesa, né?, aí eu já estava saindo.

MP: Você deixou o local?

T: Deixei o local e eu ia até pela avenida, porque o meu pai tinha ido me buscar, né?, aí, o que acontece, eu vi o carro parado, eu fale: “não, vai por ali, que eu acho que ele morreu”, aí eu fui lá, abri o carro, a porta do carro, só abri a porta do carro, não botei a mão nele, ele já estava...

sei lá para que lado, não me recordo direito, aí eu peguei e falei: “vamos lá no SAMU”, aí eu fui no SAMU, avisei, lá eles falaram, “não, nós já pegamos o indivíduo”, tinha morrido mais um rapaz na frente, ali perto do Nil, aqui nessa região, eu falei: “não, é outro”, “tem que avisar a polícia”, eu falei: “então avisa, porque eu acredito que ou ele morreu, ou ele está para morrer”,

eu não conferi, né?

MP: A arma usada você sabe qual que foi, pistola [...]?

T:

Não posso precisar, mas para mim pode ser que seja uma pistola, sei lá, não recordo.

MP: O senhor disse que... o senhor conhecia a vítima?

T: Conhecia.

[...]

MP: Sabe como é a vítima, se é agressiva?

T: Na realidade foi a primeira noite que eu saí, só que ele foi bem agressivo com a Quel, a dona do bar, posso falar a verdade, talvez o rapaz tenha agido por um motivo de emoção.

MP:

O Douglas o senhor conhecia?

T: Não, foi a primeira vez que eu tinha visto.

[...]

Defesa: Só para entender, vocês chegaram juntos nesse local, na boate?

T:

Sim.

Defesa: E aí o que deu lá, ele fez um programa com a mulher, como é que foi, ele contratou alguma mulher lá [...]?

T: Sim.

Defesa: Teve alguma discussão com essa mulher por conta do pagamento?

T: Teve.

Defesa: Teve?

T:

Teve.

Defesa:

E aí o Douglas interveio em alguma coisa nesse momento?

T: É, ele interagiu.

Defesa: E o Douglas pediu para ele sair, ir embora, alguma coisa nesse sentido?

T: Na realidade, foi assim doutor, eu paguei a despesa, já estava paga a despesa, eu paguei, na realidade, no minuto que aconteceu a situação, eu queria pagar no Pix, porque o meu dinheiro estava no Pix, aí teve uma certa irrelevância, porque era Pix, aí meu pai tinha ido me buscar naquele minuto, aí o pai falou: “não, eu tenho dinheiro”, porque eu tinha vendido um carro naquele dia, eu sabia que eu tinha

o dinheiro, aí

meu pai
pagou no dinheiro, era

R$ 400,00

(quatrocentos reais),

a vida dele valeu R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Defesa: E aí, naquele momento ali, como é que foi, o Douglas dispersou ele, que ele não queria pagar, como que foi?

T:

Na realidade, ele saiu, ele se evadiu.

Defesa: Mas teve alguma discussão ali?

T:Teve, os vídeos mostram.

Defesa: Não, dentro não apareceu, não filmou dentro.

T: Não, mas teve lá fora, né?

Defesa:

Mas dentro, nesse momento, ele não queria pagar o José Bette?

T: Teve discussão.

Defesa: Teve.

Defesa:

Ele chegou a agredir essa [...]?

T:

Não.

Defesa: Não?

T: Não.

Defesa:

E aí, o que ele falou, você se recorda o que ele falou, se ia sair, retornar, voltar?

T: Não, não falou nada para mim, eu não vi ele sair.

Defesa: Você se surpreendeu quando ele voltou?

T: Eu me surpreendi que eu até corri
.

Defesa:

Entendi.

T: O cara estava armado, achei uma situação até difícil, que

a Quel, a Queila foi muito corajosa na hora que ele estava com a arma, ela foi nele, mas...

Defesa: E como que foi essas agressões na Queila, você lembra?

T:

Foi grave, achei que ele ia matar ela.

Defesa: Você falou aqui que no vídeo deu para perceber também, que quando o José Bette retornou, ele falava o grandão, o grandão, ele se referia a Douglas?

T: Isso.

Defesa: Entendi.

T: Ele era o mais alto que estava lá, eu acredito.

Defesa: No momento lá fora, quando vocês já estavam lá fora, você viu ele passando por você, ele tomou a arma da sua [...]?

T: Não...

Defesa: O Douglas?

T:

Ah, tomou
.

Defesa: E aí, o Douglas viu que ele tinha ido para o carro sem arma ou ele não tinha essa visão [...]?

T: Na realidade,

eu acredito que, o mínimo de tempo que tinha, né?, ele saiu... eu até falei para ele, na realidade, com medo de... talvez a polícia chegar, “vai embora, vai embora, vai embora”, pode ver que eu falo toda hora, não sei se...

Defesa: Mas nessa hora que você tomou a arma dele, você tinha visão do Douglas ou não?

T: Não.

Defesa: A hora que o Douglas saiu, ele cruzou com você, ele foi direto no José Bette, ele sabia que o José Bette estava desarmado ou ele não tinha essa visão?

T: Eu acredito que sabia [...].

Defesa: Além dessa arma que ele portava, você sabia se ele tinha mais alguma arma no carro?

T:

Eu acredito que ele não tinha, porque senão ele tinha chegado com uma arma melhor lá na realidade
...

Defesa:

E ele tinha, além daquele cartucho, ele tinha mais munição, você sabe disso?

T: Não sei.
[...]
(Id.

297721964 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Por outro lado, a proprietária do estabelecimento, assim como as funcionárias, contou que aconteceu um desentendimento porque José Bette não queria pagar pelo programa que fez. Como ele agrediu Queila, o réu interveio e o mandou embora; contudo, pouco depois ele retornou armado, segundo elas, para matar Douglas, que apenas reagiu.

Essa é a perspectiva que se extrai do relato de Queila Nascimento de Souza,
verbis:

MP:

A senhora é a proprietária da boate de Dalas Bar, o local onde teve essa briga e acabou na morte da vítima José Bette?

T:Isso.

MP: [...], a senhora estava presente no local?

T: Estava.

MP: De início, quando teve uma discussão entre a vítima e o acusado, a senhora chegou presenciar dentro do estabelecimento?

T:

Sim.

MP: Qual foi a motivação dessa briga entre eles?

T: Ele não quis pagar o programa da menina
e daí eu fui lá conversar com ele, por conversar com ele, ele me empurrou, no caso me deu um tapa, no que ele me deu um tapa, o Douglas já entrou para tirar ele para fora, aí foi quando começou a confusão toda, daí ele foi embora, aí o amigo dele pagou a conta.

MP: [...] a discussão envolvia ele e o pagamento?

T:

Isso, do programa.

MP: Perfeito, e o Douglas, por que interveio, ele era da segurança, do local, o que ele fazia?

T: Não, acho que ele foi entrar só para defender, talvez ele não bater, porque...

MP: Ele era cliente o Douglas?

T: É, a gente estava bebendo lá, cliente, a gente estava bebendo, daí no momento que eu fui conversar com o Zé Bette, que era para pagar a conta e tal, ele me deu um tapa, daí eu caí, no que caí foi quando o Douglas entrou.

MP: Chegou a ter agressões específicas nesse momento, entre o Douglas e a vítima?

T:

Não, nenhum momento
.

MP: O Douglas só interveio para afastar?

T: Foi.

MP: [...]?

T: Daí o Zé Bette foi embora, aí a gente ficou no bar, aí foi logo em seguida quando ele veio, que já foi para matar o Douglas com a arma, chamando: “oh grandão, grandão, vem”, né?, aí foi quando eu entrei que a gente começou a briga lá fora
.

MP: Aquela [...]?

T: Isso.

MP: Dentro do bar tem câmera ou não?

T:

Tem, não pegou.

MP: Não pegou essa briga aí?

T: Não, que a câmera é dentro do balcão, e a briga foi bem assim para frente.

MP: Será que a senhora pode narrar para a gente o que aconteceu do lado de fora do bar [...], quando a vítima retornou?

T:
Eu lembro que eu vi ele chegando, que ele chegou, né?, que era para chamar o Douglas, daí foi quando eu fui para cima dele, que no caso, ele foi para matar o Douglas, né?,

daí eu já fui para cima, que não era para acontecer aquilo, daí foi quando começou a briga toda
, e daí já...

MP: Como aconteceu, como desarmaram a vítima, como aconteceu os disparos?

T: Eu não cheguei nem a ver isso aí direito, eu nem me lembro muito, mas ele me bateu bastante, meu peito ficou ferido, fiquei com um calombo assim na cabeça.

MP: Pelas filmagens que teve, o autor dos disparos contra a vítima foi o Douglas, você reconhece como sendo ele o autor dos disparos?

T:

Eu estava muito louca naquele dia.

MP: Mas pelas filmagens você reconhece que é o Douglas?

T:

Sim.

MP: E sobre a motivação, foi por conta dessa briga que teve dentro do bar?

T:

Sim, foi.

MP: Que ele não pagou, aí teve essa briga?

T: O programa, que ele me deu o tapa
.

MP: Qual era o valor da conta que ele não pagou?

T:

Eu não lembro, mas acho que eram uns quatrocentos e poucos.

[...]

Defesa: Lá dentro, você estava lá dentro, o Douglas estava armado, ameaçou essa vítima lá dentro?

T:

Não.

Defesa:

E a vítima chegou a falar que ia retornar para pegar Douglas, alguma coisa, você não se recorda?

T:

Não.

Defesa: Lá fora, você falou que não chegou a ver ali a questão da hora que o Douglas foi e disparou?

T: Só vi pelas câmeras
.

Defesa:

E quando ele estava te agredindo, vocês chegavam a pedir ajuda, para ele parar?

T:

Eu não me recordo.

Defesa: [...], o José Bette, ele já tinha se envolvido em algum incidente?

T:

Já, principalmente por conta...

Defesa: Lá no bar?

T: No bar.

Defesa: Como foi isso aí?

T:

Mas foram coisas simples, de cerveja mesmo.

Defesa: Não queria pagar?

T: Hunrum.

Defesa:

Entendi, você já chegou a presenciar ele armado em outro momento, o José Bette?

T: Não.

Defesa: Se você, ali naquele momento, você que interveio, você falou?

T: Foi.

Defesa: Se não tivesse intervindo ali, ia entrar ali dentro?

T: Tinha entrado
. [...]
(Id.

297721964 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

As declarações de Biane Souza do Nascimento são semelhantes:

MP:

[...] a senhora se recorda do que teria acontecido, chegou a presenciar alguma coisa?

T:

Algumas partes, sim.

MP:

Poderia falar para a gente, porque a senhora se lembra, por favor?

T: Então, só não estou lembrada do exato momento em que tudo aconteceu, né?

MP:

Certo, da discussão dentro do estabelecimento, a senhora estava presente?

T:

Sim.

MP: Qual foi a motivação?

T:

O que aconteceu foi que o falecido, ele foi para o quarto com essa menina, trabalhou um dia no bar, quando ele saiu do quarto, ele falou que não iria pagar o programa dela, aí foi onde começou a confusão, foi na hora que ele agrediu a Queila, deu um tapa no rosto da Queila, foi na hora que então o Douglas entrou para impedir, entendeu?

MP: O Douglas, ele era o quê, era segurança, era cliente?

T: Era cliente, mas na hora a gente pediu ajuda, porque lá só trabalha mulher, então não tem segurança, entendeu?

MP:

Ele é amigo de você?

T: Não, ele é cliente da casa, ele não é amigo de ninguém lá do bar.

MP: Não tem amizade com a Queila, com ninguém?

T: Não.

MP: Então, nesse dia ele estava como cliente, aí o que aconteceu lá dentro, como é que foi essa briga, a discussão?

T:

Então, a discussão começou, foi devido à hora que a gente foi cobrar o programa da menina, né?,

ele falou que não iria pagar
, que garota de programa, ele não iria pagar o programa da menina, aí foi tanto como na hora que começou a confusão, que foi na hora que a Queila entrou, que foi na hora que ele agrediu a Queila, aí foi na hora que o Douglas até entreviu um pouco também, aí foi na hora que ele saiu.

MP:

Como foi essa intervenção do Douglas?

T: Foi na hora que ele tirou ele, entendeu?, da hora que ele bateu na Queila, aí lá discutiram um pouco, foi na hora que ele saiu, o falecido, não tem?

MP: Sim, deixa eu entender em relação a essa briga que teve entre o Douglas e a vítima José Bette dentro do estabelecimento, a vítima agrediu a Queila?

T: Ele foi intervir,

MP: Sim, essa intervenção foi como?

T: Ele não chegou a agredir o Douglas não, não chegou a agredir o falecido, ele só tirou ele, entendeu?, e meio que para ele pagar a conta da menina, do programa da menina, entendeu?, mas foi só isso mesmo.

MP: E logo em seguida?

T Ele saiu para pegar a arma, pegou a arma assim.

MP: Essa parte, a senhora chegou a presenciar quando estava fora?

T:

A parte sim.

MP: Como que foi?

T: Foi hora que ele chegou, ele apontando a arma para o Douglas, chamando: “vem grandão, agora faz eu pagar a conta”, aí foi quando começou a briga, que foi na hora que a Queila interviu no meio novamente, ele começou a agredir a Queila, tem as imagens também, ele batendo nela,

de ‘coronhado’, jogando ela no chão, aí

foi na hora que todo mundo lá,

eu fui uma das pessoas que pedi ajuda para eles, entendeu?, para ele ajudar no momento que a Queila estava lá no chão
.

MP: A parte em que as pessoas desarmam a vítima você chegou a presenciar?

T: Não entendi.

MP: A parte em que as pessoas desarmam a vítima, tiram a arma das mãos da vítima, você presenciou isso?

T:

Não.

MP: Ou depois, a parte em que o acusado efetuou os disparos contra a vítima, você presenciou?

T: Também não, a gente pediu ajuda, porque como é muita mulher no bar, entendeu?, umas correram e eu também corri novamente, foi na hora que eu vi ele batendo nela, aí foi na hora que eu pedi ajuda, mas presenciar cem por cento as duas partes, eu não presenciei.

MP:

Tudo isso iniciou por conta dessa briga que teve dentro do bar, que ele não queria pagar?

T: Sim, sim.

MP: Quanto era a conta?

T: Aí não lembro, sei que eram duas doses da menina, dois cerveja dele e um programa, que seria de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

MP:

Então seria uns R$400,00 (quatrocentos reais) então o motivo dessa briga?

T: Não, porque a dose é R$40,00 (quarenta reais), né?, ah, não lembro exatamente o valor, mas foi isso
.

MP: Só para confirmar, então a senhora não viu o momento em que o acusado efetuou os disparos como é que estava, se a vítima estava deixando o local desarmado ou não, isso a senhora não presenciou?

T: Não.

[...]

Defesa: Esse José Bette, ele tinha feito um programa com quem, com essa Silvani?

T:

Com a Silvani sim.

Defesa: Quando ele não quis pagar por esse programa, ele chegou a agredir a Silvani também, você lembra?

T:
Não, a agressão foi verbal, que ele falou que puta ele não ia pagar [...], falou justamente essas palavras, né
?

Defesa:

Para a Silvani?

T:

Sim, aí foi quando a gente pegou e falou para a Quel também: “ele falou que ele não vai pagar o programa da menina, que puta, ele não vai pagar o programa”, aí foi quando começou a confusão.

Defesa: E aí que vocês, naquele momento ali, o Douglas foi intervir?

T: Sim, na hora que ele agrediu a Quel, né?

Defesa: Depois, quando ele saiu, demorou muito tempo para ele retornar?

T:

Eu acho que em torno de dez a quinze minutos, eu acho, não sei [...].

Defesa: Tá, nesse momento que vocês estavam lá fora, que ele agredia a Quel, vocês se solicitavam por ajuda também?

T:

Sim.

Defesa: Quem impediu dele entrar e pegar o Douglas foi a Quel que entrou na frente?

T:

Foi a Quel.

Defesa: Ali dentro, antes dele retornar, ali dentro o Douglas chegou a agredir ele fisicamente, ou foi só... como é que foi?

T:

Não, fisicamente não, acho que foi só meio que uma confusão mesmo, discussão mesmo, mas agredi-lo, não.

Defesa: Esse José Bette, ele já esteve envolvido em algum outro incidente lá na boate?

T:

Demais, toda vez que ele ia ele fazia confusão.

Defesa:

Você já viu ele armado, alguma coisa nesse sentido lá?

T: Não, assim, de entrar armado eu nunca vi, né?, mas confusão, toda vez que ele ia criava confusão naquele ambiente.

Defesa: Referente à forma que o Douglas disparou, você não viu isso?

T: Não, esse detalhe, não
, foi na hora que a gente pediu socorro, a gente encontrou, porque tinha até as meninas grávidas lá também, a gente entrou também algumas para dentro de casa.

Defesa:

E o José Bette estava sob efeito de álcool lá no momento, estava alcoolizado?

T: Sim, porque ele chegou lá bêbado, né?

Defesa:

E o Douglas estava bêbado?

T:

Não.

[...]
(Id.

297721964 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Emily Caroline da Costa Rodrigues e de Josiane Gomes Nunes foi no mesmo sentido (Id.

297721964 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Humberto Andrade endossou a tese de legitima defesa e assegurou que Douglas

não sabia que a vítima estava desarmada:

Defesa: [...] o que você tem para falar para nós desse fato, como ocorreu, quais foram as circunstâncias?

T: Sim, nesse dia a gente estava no bar tomando uma, eu mais a Quel, o Douglas em seguida chegou, ele é um parceiro de trabalho na área de mineração aqui em Aripuanã, começamos beber lá, conversar, normal isso aí, e logo após chegaram esses três rapazes, a vítima mais dois amigos,

eles começaram a beber no balcão, tranquilo, de boa, sem problema nenhum [...], o rapaz tinha ido para o quarto com uma moça e retornou, inclusive
a vítima foi para o quarto e retornou e começou uma discussão junto com o gerente da Queila; nessa discussão falava que não ia pagar a conta,

o gerente chamou Queila, quando a Queila foi falar com ele e nessa, aquele empurra, empurra
, ele foi e agrediu a Queila, quando ele agrediu a Queila,
a gente estava lá, não ia deixar bater na mulher, aí

seguramos ele,

acalmou, essas coisas, aí o amigo dele

pagou a conta dele
, entendeu?, nessa eventualidade, empurra, essas coisas tudinho, envolveu eu e Douglas na hora da briga lá, inclusive ele agrediu a Quel

e a Emilly também já foi empurrar, essas coisas, briga de bar mesmo assim,
mas beleza, o amigo dele pagou a conta e ele foi embora [...], “se retira do bar, vai embora”, ele saiu e em volta de.. não foi nem dez, quinze minutos
ele retornou com a arma querendo o Douglas
, não sei qual era o motivo
, porque na verdade não precisava levar nessa situação que houve lá,
ele estava errado a parte, de abusar um pouco da mulher, não querer pagar a conta, quem pagou a conta foi o amigo dele, ele passou até cartão na verdade,
chegou com arma já, entrou apontando
,
se não fosse a Quel teria atirado em mim ou no Douglas
, foi onde Douglas correu para trás, também corri para o fundo,

começou essa agressão que a Quel segurou, né?,
a ideia dele era atirar nela, matar, não sei
.

Defesa: O primeiro programa que ele fez foi com quem?

T: Rapaz, não recordo, essa moça chegou, acho que no mesmo dia ela foi embora lá.

Defesa: Entendi, foi com ela a discussão

[...]?

T: Isso [...], vieram do quarto lá discutindo junto com a gerente dela, aí quando a gerente chamou a Quel,
porque a Quel entrou e ele agrediu a Quel, houve... começou aquele tumulto
,
falou que não ia pagar
, não sei o que [...].

Defesa: E quando foi para fora, que a Queila, ela separou, ela tentou conduzir?

T: Aí começou aquela confusão de ir atrás de mulher, vai matar a Quel, aquele piseiro todo, nós lá no fundo acuado, não sabia em que situação que estavam as coisas, foi que
o Douglas saiu, pegou a arma no carro,

saiu e houve o que houve
, né?

Defesa: Você sabe informar se o Douglas sabia se ele estava armado ou estava desarmado naquele momento ali, ou o Douglas só... o que as mulheres falavam naquele momento ali
?

T: Na verdade, ele chegou gritando, né?, “vem aqui vagabundo, vem aqui fazer eu pagar a conta, você não é bonzão”, chegou já nesse tom, entendeu?, aí

nessa hora ficou meio, né?, mas

quando ele adentrou deu para ver nitidamente a arma na mão
.

Defesa: E quando ele estava agredindo a dona do estabelecimento ali, as meninas gritavam, pediam socorro?

T: Gritavam.

Defesa: O que elas falavam?

T: Uai: “vai deixar matar ele, vai deixar matar ele, não vão fazer nada”, a situação foi... foi questão de minuto, minuto numa situação dessa é muita coisa.

Defesa: Você já presenciou o Douglas envolvido em alguma outra ocorrência nesse sentido?

T: Não, o Douglas na verdade é um cara exemplar de serviço,

principalmente na área de garimpo, muito trabalhador, nunca vi confusão dele em situação nenhuma ali, na serra, aqui, nunca vi falar nada.

[...]

MP:

[...] o senhor estava lá no bar, o senhor é amigo, estava junto com o Douglas, né?, naquela ocasião?

T: [...]ele é meu sócio em uma máquina, a gente trabalha com uma parceria, aí

lá no momento nós estávamos lá fazendo prestação

de contas, essas coisas tudinho, o Douglas é um parceiro de serviço.

MP:

[...] parceiro de serviço?

T: Ele trabalha com barranco, aí, como eu tenho os moinhos, os equipamentos tudinho [...].

MP: Mas ele não trabalhava lá [...]?

T: Como que é?

MP: No bar, Dalas Bar ele não trabalhava lá?

T: Trabalhar no bar?

MP: Isso?

T: Não.

MP: Como segurança, alguma coisa, estava lá como cliente então?

T: É, como cliente.

MP: [...] essa briga inicial envolvendo a Queila, Douglas e o José Bette desde o início no estabelecimento?

T: Então, igual acabei de contar.

MP: Mas teve agressões ou não, só empurrão?

T: Só empurrão, ele não queria pagar a conta [...], a Quel puxou ele para o balcão para pagar, ele agrediu a Quel, deu um tapa nela, que chegou a cair, que ela já estava um pouco bêbada.

MP:

Nesse momento todo mundo foi quer tirar [...] com ele?

T: Não foi bem assim, porque, tipo assim, ali ela já é bem expressiva nessas coisas,

porque eu frequento muito lá, minha parceira de negócios, essas coisas, “Beto, não se mete em confusão que a gente resolve”, só que nesse dia o José Bette, né?, ele bateu. agrediu de uma forma mais... não foi empurra, empurra, nada ali, chegou agredir ela mesmo, bater mesmo, foi onde a gente levantou, inclusive quem segurou ele primeiro, acalmou, foi eu, entendeu?, aí não sei o que, não vou pagar, “não rapaz, você veio, você consumiu, você foi para o quarto com a mulher, você tem que pagar, não é porque aqui é de mulher você vai prevalecer disso aí”,

aí: “mas quem você acha que é”, “não sou nada, mas você está errado, tem que pagar a conta”, entendeu?, aí
foi que aumentou

um pouco o empurra, empurra, essas coisas, e o Douglas veio junto: “não, você vai pagar a conta, tem que pagar”
,

aí o Carlinho, que é o amigo dele, não sei como que é, que passou o cartão e problema resolvido
.

MP: Nesse momento a vítima saí, deixa o local e volta já com a arma?

T: Exatamente, ele sai, inclusive já estava com tudo já para ir embora, essas coisas, certinho para ir embora, e a Quel pediu para mim levar ela em casa, que ela estava sem condições, muito nervosa, falei: “não, beleza”; nunca imaginava ele retornar dessa forma, transtornado, com a arma na mão
.

MP: Essa briga que teve fora do estabelecimento o senhor presenciou ou não?

T: Fora do estabelecimento?

MP: Isso.

T: Não.

MP: Os disparos de arma de fogo pelo Douglas o senhor chegou a ver ou não?

T: Não, ele saiu na frente, quando saiu na frente após eu vim.

MP: O senhor chegou a ver o Douglas efetuando os disparos ou não?

T: Ver não, só escutei os disparos.

MP: O senhor sabe onde o Douglas conseguiu essa arma, se era dele, se pegou com amigos?

T: Ah, não tenho como dizer para o senhor.

MP: No momento que o senhor estava com ele dentro do bar, ele estava armado ou não?

T: Não, para mim assim não vi, não tinha isso, porque mesmo se tivesse acontecido isso aí, ele teria agido no primeiro momento que o cara entrou com a arma.

MP: O senhor chegou a ver a filmagem?

T: As imagens?

MP: Isso.

T: Já vi.

MP: Ao final o Douglas entrega a arma para outra pessoa, quem é essa pessoa?

T: Foi para mim que ele entregou.

MP: Foi para o senhor?

T: Sim.

MP: Porque ele entregou a arma para o senhor?

T: Acho que na situação das coisas ali que aconteceu, querer se esconder alguma coisa, sei lá.

MP: Qual a arma que era?

T: É uma pistola que entregou.

MP: Uma pistola, sabe o calibre?

T: Não me recordo assim, mas é uma pistola.

MP: O senhor sabe mais ou menos quantos disparos o acusado efetuou conta a vítima?

T: Não.

MP: Mais de um?

T: Mais de um, pelos barulhos mais de um.

MP: E o senhor não sabe de onde ele tirou essa arma?

T: Provavelmente da caminhonete dele.

MP: Da caminhonete dele, depois o que o senhor fez com a arma de fogo?

T: Ele me entregou a arma, escondi, guardei, aí depois foi entregue para a delegada, pediu, né?, peguei, levei e entreguei quando foi chamado para fazer o depoimento.

MP: O senhor tentou impedir alguém, tentou impedir o Douglas de ir atrás da vítima para efetuar os disparos ou falou para ele não fazer isso ou não?

T: Rapaz, é meio complicado isso aí, entendeu?, falar para você, a situação que houve ali, o momento que teve ali, foi muito difícil a gente imaginar o que poderia acontecer, estava acuado na verdade
. [...]
(Id.

297721964 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

No interrogatório, o réu aduziu que: 1) houve desentendimento porque a vítima não queria pagar a conta, que foi quitada por um amigo dele; 2) a vítima foi embora, mas voltou armado para o bar, sendo que
Queila, quando percebeu, saiu correndo, ‘abraçou’ com ele e o levou para fora, daí começou outra discussão; 3) ‘as meninas pediram ajuda, porque a vítima queria matar Queila’; 4) ficou com medo da vítima matar Queila e depois matá-lo; 5) ‘pegou a pistola que estava em sua camionete, foi em direção à vítima e atirou’; 6) ‘a intensão era somente assustar a vítima e fazer com que fosse embora do local’

(Id.

297721989 - pág. 1 – relatório de mídias).

Anoto que as câmeras de segurança captaram os acontecimentos no estacionamento do bar.

A respeito da filmagem, o relatório de investigação preliminar n. 2024.13.44308 destacou:

Ao chegar no local do fato foi observado que o corpo da vítima JOSÉ BETE BENTO se encontrava dentro do veículo Gol branco, placa OAS-4684, que seguia em direção a rotatória da rua Anete Zorzi Ferreiro a cerca de 130 metros do estabelecimento Dallas Bar.

A proprietária do estabelecimento é a senhora QUEILA NASCIMENTO DE SOUZA, qual administra sendo responsável pelo local e pelas garotas que ali trabalham. No local possui sistema de câmeras de monitoramento.

[...]

No Vídeo 01,
podemos ouvir no áudio que OSCAR fala para DOUGLAS que ele vai pagar a conta que estava sendo cobrada, e impede DOUGLAS de agredir JOSÉ BETTE
. Então todos entram para dentro do bar e minutos depois a vítima deixa o bar em seu veículo VW GOL branco, segundo testemunhas.

Porém após 20 a 30 minutos retorna ao local com a arma em punho
. Fato que podemos verificar no Vídeo 02.

Podemos ver a vítima que deixa seu veículo estacionado na frente do bar e sai com a arma na mão (Imagem 03),
trajando camisa polo preta, calção, chinelo e boné azul. Ele entra falando: “sai para fora ai fi duma égua... sai aí ou doidão... vagabundo... vem aqui fazer eu pagar, vem aqui fi duma égua... vem aqui, cadê o grandão, cadê o grandão, cadê o homem que tava aqui”.

Na sequência, a senhora QUEILA passa a discutir com a vítima que esta alterado, e seu amigo OSCAR passa a tentar separar.
Após empurrões,

OSCAR consegue tomar a arma da vítima (Imagem 05) e o manda ir embora
.
Quando a vítima estava entrando em seu veículo podemos ver os amigos DOUGLAS e HUMBERTO saindo pelo portão da garagem
(Imagem 06).

Podemos analisar acima que
DOUGLAS sai com uma pistola em sua mão correndo em direção a vítima
, e
ao perceber que a arma está com seu OSCAR o rende (Imagem 07 e Imagem 08) tomando a arma,

e na sequência enquanto a vítima evadia do local realiza os disparos a queima roupa, através da porta traseira do veículo
.

Em ação continuada,

DOUGLAS retorna a OSCAR e o manda “vazar”,
devolve a pistola ao seu amigo HUMBERTO e fica com a arma da vítima e ambos evadem do local
(Imagem 11).

[...] (Id. 297721863 - pág. 1-20).

O

auto de exame pericial

n. 04/2024

registrou que os peritos encontram

“
10 perfurações de Arma de Fogo (PAF)”
no veículo da vítima,

a maioria delas na porta de trás do lado do motorista (lado esquerdo)

(Id. 297721855 - pág. 2-11).

Além disso, o exame de necropsia registrou que a vítima

“
foi atingida pelas costas
” e apresentava

“três orifícios

de entrada, sendo um na região escapular esquerda e dois orifícios na região dorsal esquerda”

(Id. 297721870 - pág. 1-5).

Diante de todo o processo, mostra-se claramente controvertida a alegação de que o réu agiu

moderadamente para repelir injusta agressão – atual ou iminente – a si mesmo e a outrem.

O fato de o réu ter disparado

por 9 (nove) vezes e alvejar

a vítima – que estava dentro do carro indo embora e desarmada – pelas costas, acrescenta incertezas quanto às circunstâncias que o crime ocorreu.

No contexto, a questão deve apreciada pelo Tribunal Popular.

Nesse sentido:

[...]

Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave e de perigo atual provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão
(a vítima foi alvejada com dois tiros pelas costas),
descabe a absolvição sumária com base nas excludentes de legítima defesa

e do estado de necessidade [...]
(TJ/MT, N.U 0000248-49.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

[...] Se a dinâmica dos fatos [esperar as vítimas portando uma arma de fogo após proferir ameaças de morte a uma delas], o momento dos tiros [tão logo as vítimas chegaram ao local dos crimes],
a quantidade de disparos de arma de fogo [cinco] e a região em que as vítimas foram atingidas [costas, perna, braço e tórax
] não permitem concluir, de forma inequívoca, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente (TJMT, RSE no 64737/2016; TJMT, N.U 0011420-15.2008.8.11.0042), a excludente de ilicitude [legítima defesa] deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

[...]
(TJ/MT, N.U 1002383-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Por outro lado, o pedido de

exclusão das qualificadoras

deve ser parcialmente acolhido.

Como é cediço, “
Fútil:

é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 450 –
e-book
).

A prova testemunhal produzida indica que Douglas e José Bette se desentenderam,

porque a vítima se negou a pagar o programa que realizou no estabelecimento.

Depois que o réu interferiu, ela deixou o local, mas

retornou

armada

e discutiu com o réu novamente.

No ponto,
Queila Nascimento de Souza aduziu: “
ele não quis pagar o programa da menina

[...] foi quando começou a confusão toda [...], daí o Zé Bette foi embora, aí a gente ficou no bar, aí foi logo em seguida quando ele veio, que já foi para matar o Douglas com a arma, chamando: “oh grandão, grandão, vem””.

Biane Souza do Nascimento confirmou que o réu e a vítima discutiram por causa da conta. Em seguida,

a vítima saiu do local; contudo,

retornou logo depois armada, “
chamando: “vem grandão, agora faz eu pagar a conta
” e nova discussão aconteceu
.

A meu sentir, a discussão

anterior

que aconteceu entre eles descaracteriza a futilidade do crime.

Confira-se:

[...]

A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída, diante da comprovação de desentendimentos prévios entre o recorrente e as vítimas. [...]
(TJ/MT, N.U 0003740-06.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

[...]

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000) [...]”
(TJMT, N.U 0000072-37.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)
.

Quanto à
qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, descabe falar

em manifesta improcedência.

Cezar Roberto Bittencourt doutrina que “
Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
” (Código Penal Comentado, 10a edição, Ed. Saraiva, pág. 627-628 –
e-book).

A versão que se sustenta no depoimento de Oscar
Zeferino, nas imagens das câmeras de segurança e nos laudos periciais

apontam que a vítima foi alvejada quando deixava o estabelecimento em seu carro, com disparos pelas costas.

Os elementos de prova produzidos respaldam a inclusão da qualificadora

na pronúncia. Confira-se:

[...] Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático [vítima atingida por tiros pelas costas - ombro e glúteo] afigura-se possível "denotar dificuldade de reação defensiva. A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”. [...]
(TJ/MT, N.U 1000405-24.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

[...] “É impossível excluir a qualificadora do recurso que dificulta a defesa do ofendido, se [...] o réu atingiu a vítima pelas costas [...], competindo ao Tribunal do Júri a análise da questão por não ser manifestamente improcedente, segundo prova dos autos.” (TJMT, RSE no 57892/2011) [...]

(TJ/MT, N.U 1003042-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

No que tange à prisão preventiva,

observo que
foi decretada em 19-4-2024, após manifestação favorável

do Ministério Público,

e justificada na garantia da ordem pública,

exteriorizada na
gravidade concreta
da conduta e na
reiteração delitiva
do recorrente:

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”,

verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando
a gravidade do crime cometido
, bem como que, pelo vídeo anexado aos autos (id. 153128294), é possível verificar, aparentemente, que a vítima já estava desarmada e tinha intenção de deixar o local, pois já estava com o seu veículo em movimento quando foi alvejada pelo suspeito, o que demonstra que as pessoas ali presentes não estavam mais sob perigo
.

Além disso, conforme se extrai de id. 153096321,
o acusado ostenta uma ficha criminal com vários processos
, sendo que, inclusive, responde a alguns processos criminais que tramitam na comarca de Brasnorte, sendo eles:
tentativa de homicídio
(0002581- 69.2018.8.11.0100), receptação (0000020-38.2019.8.11.0100) e furto (0000193- 62.2019.8.11.0100), sendo evidente a sua periculosidade e o risco que sua liberdade traz para a sociedade.

Além disso, cumpre ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, não se mostra adequada.

Ante ao exposto, levando em consideração o disposto nos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva
do representado
DOUGLAS GUIMARAES JANTARA,
qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e social, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]
(autos n.
1000821-94.2024.8.11.0088 -
Id. 153135071).

A ordem foi cumprida apenas em
16-12-2024, porque ele encontrava-se foragido.

Na pronúncia, a segregação foi mantida,

ante a persistência dos fundamentos

(Id. 297722014 - pág. 15).

Conforme reiteradamente decidido,

a gravidade concreta do crime, alinhado ao conturbado histórico criminal do agente – que responde inclusive por outro crime da mesma natureza –

constitui motivação bastante para a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; seja para a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista que, em tese, o agravante teria concorrido para a empreitada criminosa que culminou na execução da vítima, cuja vida foi ceifada por múltiplos golpes de instrumento contundente; seja para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que ele teria se evadido evadido do distrito da culpa, sendo localizado apenas em outra unidade federativa. Ademais a prisão se justifica diante do risco de reiteração criminosa, tendo em vista que responde por outro crime. [...]
(AgRg no RHC n. 218.256/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

De qualquer modo “
A apresentação espontânea do agente à autoridade policial não é suficiente para a revogação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no HC n. 999.825/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Não é demais ressaltar que a legalidade do cárcere restou confirmada ela Primeira Câmara Criminal em diversas oportunidades. Primeiro no

julgamento do
Habeas Corpus
n
.
1012108-27.2024.8.11.0000,

ocorrido em 7-6-2024 depois, em

22-11-2024, ao apreciar o HC 1029689-55.2024.8.11.0000,

e, por fim, em
11-3-2025,

quando o

HC
1037132-57.2024.8.11.0000 foi levado à plenário.

Além do mais, “
Na hipótese em que o réu permaneceu preso durante a instrução, é inexigível fundamentação exaustiva para a manutenção da custódia cautelar na pronúncia, sendo suficiente a demonstração de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema”.

(STJ, AgRg no RHC n. 210.252/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente o recurso
interposto por Douglas Guimarães Jantara para excluir a qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II), da pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025